Tribunal: TJES
Processo: 5028700-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028700-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIRIANE PINTO DA VITORIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL "PROJETO TERRA" (LEI MUNICIPAL Nº 6.967/2007). PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE BÔNUS MORADIA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, III, DO CPC). MÉRITO. IMÓVEL COM RISCO ESTRUTURAL CRÍTICO. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL. VULNERABILIDADE SOCIAL. SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINITIVA. INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF (RE 684.612). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028700-87.2024.8.08.0024

Recorrente
: LAIRIANE PINTO DA VITORIA

Recorrido
: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL "PROJETO TERRA" (LEI MUNICIPAL Nº 6.967/2007). PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE BÔNUS MORADIA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, III, DO CPC). MÉRITO. IMÓVEL COM RISCO ESTRUTURAL CRÍTICO. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL. VULNERABILIDADE SOCIAL. SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINITIVA. INTERVENÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF (RE 684.612). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE:

Configura julgamento
citra petita
a sentença que deixa de apreciar pedido principal e autônomo (Bônus Moradia), limitando-se ao exame de pleito acessório ou provisório (Aluguel Social). Nulidade declarada. Aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato pelo Colegiado.

DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL:

O direito social à moradia (art. 6º, CF/88) exige atuação proativa do Estado em situações de vulnerabilidade extrema

.

Caso concreto em que o imóvel da recorrente foi classificado com
Risco Estrutural Crítico
, com recomendação de desocupação imediata sob risco de "desastre anunciado"

.

BALIZAS DA INTERVENÇÃO JUDICIAL (TEMA 698 STF):

Conforme tese firmada pelo STF no RE 684.612, a intervenção judicial em políticas públicas deve evitar medidas pontuais, cabendo ao Judiciário apontar as finalidades e determinar à Administração que apresente o plano e cronograma para o resultado.

SOLUÇÃO DEFINITIVA:

A manutenção perpétua do "Aluguel Provisório" não satisfaz o dever estatal de garantir moradia segura a famílias removidas de áreas impróprias à habitação, nos termos da Lei Municipal nº 6.967/2007

.

ASTREINTES:

Cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e coibir suspensões administrativas arbitrárias do benefício enquanto pendente a solução definitiva

.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do Art. 38 da LEI 9.099/95.

I.

ADMISSIBILIDADE:

O recurso é próprio e tempestivo, gozando a recorrente de gratuidade da justiça

. Dele conheço.

II.

PRELIMINAR DE NULIDADE:

Acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença por vício
citra petita

.

O juízo originário não enfrentou o pedido de Bônus Moradia, justificando a omissão como "análise implícita", o que viola o dever de fundamentação expressa (art. 489, CPC)

. Estando a causa madura, passo ao julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, III, do CPC).

III.

MÉRITO:

O acervo probatório, em especial o Laudo da Defesa Civil nº 087/2024, demonstra que a residência da recorrente possui
risco de desabamento real
, colocando em perigo a vida de seus quatro filhos menores

.

Embora o Município alegue discricionariedade, a suspensão administrativa do aluguel provisório ocorrida em 13/01/2026 agrava a vulnerabilidade da família

. Aplicando o Tema 698 do STF, o Judiciário não deve eleger o projeto habitacional (bônus, reconstrução ou reassentamento), mas deve obrigar a Administração a apresentar uma
solução habitacional definitiva
em prazo razoável, mantendo o amparo provisório até a entrega da moradia.

IV. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

DETERMINAR
ao Município de Vitória que apresente, em
90
(noventa) dias
, plano e cronograma para implementação de solução habitacional definitiva (Bônus Moradia, Reconstrução ou Reassentamento), sob pena de multa diária de
R$ 500,00
, limitada a R$ 30.000,00.

DETERMINAR
a manutenção do Aluguel Provisório até a efetiva imissão da posse da recorrente na moradia definitiva, vedada nova suspensão administrativa sem prévia autorização judicial, sob pena de incidência das mesmas astreintes.

CONDENAR
o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (R$ 6.000,00), em favor do Fundo da Defensoria Pública (FADPES)

.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)